Tribunal: STF
Processo: ARE 1574252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DOS TERMOS ADITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 13.786/2018 APLICÁVEL. TERMO ADITIVO POSTERIOR À LEI. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE 10%SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO. AFASTADA. CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM PARCELA ÚNICA, DEDUZIDA A MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR PAGO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    1. Apesar de o contrato de compra e venda ter sido firmando anteriormente à lei n. 13.786/18 (Lei do Distrato), os termos aditivos foram celebrados após a entrada em vigor do referido diploma legal, sendo correta sua aplicação ao caso concreto.



    2. É razoável fixar a taxa de retenção no patamar de 10% (dez por cento) com incidência sobre o valor total do contrato a título de cláusula penal convencional e despesas administrativas, em consonância com os ditames legais e contratuais.



    3. Nos termos aditivos encontra-se cláusula prevista de cobrança da corretagem (cláusula 2.3.1, f. 36, f. 44 e f. 54), com destaque do valor da comissão em paralelo ao preço da aquisição do imóvel. Logo, não há falar em declaração da nulidade desta cláusula contratual, razão pela qual a retenção da comissão de corretagem é medida adequada.



    4. Tratando-se de lote não edificado e inexistindo proveito econômico por ele proporcionado, bem como ausentes evidências de que a requerida tenha deixado de auferir lucro em razão da privação da posse do imóvel, não há falar em cobrança da taxa de fruição.



    5. Com fulcro no entendimento sumular n.º 543, do Superior Tribunal de Justiça, a restituição dos valores devidos ao promitente comprador, em virtude do desfazimento do contrato, deve ser feita em parcela única.



    6. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    De início, cumpre destacar que apesar de o contrato de compra e venda ter sido firmando anteriormente à Lei n.º 13.786/18 (Lei do Distrato), os termos aditivos foram celebrados após a entrada em vigor do referido diploma legal, sendo correta sua aplicação ao caso.



    Isso porque, observando os autos, verifica-se que os termos aditivos confeccionados pelas apeladas foram devidamente assinados pelo apelante 13.2.2020, 5.8.2020 e 23.2.2021, datas estas em que já vigorava a Lei n.º 13.786/2018, fazendo-se, desse modo, presumir sua ciência quanto ao conteúdo avençado com base na referida Lei.



    A incorporadora adaptou a cláusula contratual originária (cláusula segunda, f. 24) a qual se referia à resolução do contrato motivado por ato exclusivo do comprador e incorporou nos termos aditivos (Cláusula 2.4.4) a redação referente aos dispositivos legais da Lei n.º 13.786/2018, sobretudo o art. 32-A1, incluído na Lei n. 6.766/1979.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente